Tribunal: TJDFT
Processo: 0712125-71.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR 1 (UMA) PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PROVIMENTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Tratando-se de acusada primária, com circunstâncias judiciais favoráveis e com pena igual ou inferior a um ano, preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.
2. A suspensão condicional do processo é um instituto que tem uma localização operacional própria no processo penal. Cuida-se de medida de caráter despenalizador, excepcional, cuja priorização, segundo os próprios critérios eleitos pela legislação penal, é voltada para infrações penais de menor potencial ofensivo. Em outras palavras, o legislador ordinário faculta ao Ministério Público, em razão do reduzido grau de reprovabilidade abstrata da infração penal em questão, a possibilidade de suspender o processo observadas determinadas condições.
3. O Ministério Público deixou de propor sursis, por considerar insuficiente à reprovação e à prevenção do crime, tendo em vista ainda as consequências graves causadas à vítima. Caberia à defesa requerer ao juiz de piso a remessa dos autos ao Órgão Superior do Ministério Público, na forma do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, no primeiro momento em que se manifestou nos autos, tendo se mantido inerte, motivo pelo qual se operou a preclusão.
4. Declaratórios conhecidos e parcialmente providos.